Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM CLÍNICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO PACIENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento c/c obrigação de fazer proposta em face do Distrito Federal, objetivando a condenação do ente público a fornecer ao autor vaga fixa para tratamento de hemodiálise (em razão de ser portador de insuficiência renal crônica) na clínica de nefrologia renal vida, ou em outra unidade hospitalar na cidade satélite de Ceilândia- DF, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O DF interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não provimento do recurso.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou nos documentos juntados aos autos, verifica-se que a SES/DF envidou todos os esforços para atender a necessidade do paciente e oferecer-lhe o tratamento necessário. No entanto, não foi possível aloca-lo em clínica próxima a sua residência, por absoluta ausência de vaga. Defendeu que, portanto, é evidente que a determinação do d. Juízo recorrido acaba por interferir e gerar problemas insolueis no sistema de regulação do tratamento. Para atender a demanda de uma paciente há quebra de todo o planejamento realizado pela Administração na tentativa de melhor atender a coletividade. Isso posto, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido.

5. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal do Brasil a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6. Ainda, nos termos do art. 198 da CF: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:, II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;”.
7. Assim é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso concreto trata-se da necessidade de que o tratamento seja oferecido perto de sua residência a fim de mitigar os riscos do tratamento.
8. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise já foi reconhecido e é fornecido pelo Distrito Federal mas somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento já concedido pelo ente federativo.
9. No caso concreto, a prestação do direito à saúde pode e deve ser melhorado. A parte autora mora em Ceilândia e realiza tratamento médico na Asa Norte. Não é crível tamanha distância entre a residência do paciente e o local de tratamento, quando se sabe que existem outras clínicas que encurtam tal distância, mormente considerando a já debilitada saúde do autor em razão do peso que carrega um tratamento de hemodiálise. Tal como consta documento de ID n. 18318674 o autor encontra-se debilitado para fazer tamanho trajeto.

10. Além disto, com o isolamento social imposto na sociedade decorrente da pandemia em que vivemos, o tratamento perto da casa do paciente proporciona menor risco de contaminação, isto é, menos tempo na rua até chegar ao destino e menos tempo para voltar a sua residência, o que, estando o paciente em provável grupo de risco, pode lhe salvar a vida.
11. Portanto, não basta que o Distrito Federal conceda eventual passe livre ao autor, porque o uso de transporte público não é recomendado atualmente para pessoas com riscos para o coronavírus. Por outro lado, o transporte fornecido pela Secretaria de Saúde não abrange a rota Ceilândia – Asa Norte, justamente pela distância (ID n. 18318674). Por tais razões, é imperativa a necessidade do Distrito Federal em readequar os usuários do tratamento de hemodiálise para que seja atendidos próximos à sua residência.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. O DF é isento de custas. Sem honorários em razão da súmula 421 do STJ.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.